Tribunal: CARF
Processo: 10725.002994/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002994/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.898 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ELIO JOSE GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
IRPF. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESTITUÍDO DE
PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
IRPF.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DEPENDENTES.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Os dependentes fiscais são somente aqueles que se enquadram nos termos da
lei, independente de serem dependentes financeiramente do contribuinte.
IRPF. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Somente podem ser deduzidos os pagamentos efetuados à previdência
privada/FAPI em nome do contribuinte e/ou de seus dependentes.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDO POR TERCEIRO NÃO
DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode imputar ao contribuinte a infração por omissão de rendimento
auferido por pessoa que não é considerada seu dependente.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002994/2008-42
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.002994/2008-42

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento a
omissão de rendimentos no valor de R$ 8.346,00 recebidos por Thiago Fragoso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 59/70 interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro II/RJ, de fls. 45/54 a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 08/16, lavrado em 20/10/2008, relativo ao
ano-calendário de 2005, com ciência do contribuinte em 30/10/2008, conforme AR de fls. 42.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i) deduções indevidas de (i.a) Previdência Privada e Fapi, (i.b) com Dependentes, (i.c) de
Despesa de Instrução e (i.d) de despesas Médicas; além de (ii) omissão de rendimento do
trabalho com vínculo empregatício, no valor histórico total de R$ 33.437,59, já acrescido do
justo de mora, da multa do ofício de 75%.
De acordo com a Descrição dos Fatos e do Enquadramento Legal, de fls. 09/13,
as infrações foram assim descritas:

Dedução indevida de previdência privada e Fapi: glosa do valor de R$
4.915,21, por se referir a não dependente (o valor total pago à Brasilprev foi
de R$ 6.091,13 – fl. 38).

Dedução indevida com dependentes: glosa do valor de R$ 5.616,00,
conforme o a seguir descrito:
o - Rafael Fragoso Gonçalves e Thiago Fragoso Gonçalves (código 21):
não comprovou a relação de dependência.
o - Daiane Gonçalves Fragoso e Aline Ribeiro Leal Lopes (código 41):
não comprovou deter a guarda judicial.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.002994/2008-42


Dedução indevida de despesa de instrução: glosa do valor de R$
8.792,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal (de acordo
com a DAA -fl. 38 – as despesas de instrução se referiram aos dependentes
Carolina, Thiago, Rafael e Ana Maria, cada um com despesas de R$
2.198,00).

Dedução indevida de despesas médicas: glosa do valor de R$ 20.867,56,
em razão da não apresentação de comprovantes das despesas médicas, com
exceção dos valores pagos para UNIMED (R$4.075,69).

Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício no valor total de R$ 19.819,61, dos quais:
o R$ 5.536,51 foram imputados a seu cônjuge (dependente) Ana Maria
Werneck Fragoso Gonçalves (CPF 418.285.777-15) em decorrência
do trabalho prestado à Prefeitura Municipal de Cachoeiro do
Itapemirim;
o R$ 8.346,00 foram imputados ao seu filho Thiago Fragoso Gonçalves
(CPF 076.091.377-31) em decorrência do trabalho prestado à
prefeitura municipal de Campos de Goytacazes; e
o R$ 5.937,10 foram imputados ao próprio RECORRENTE em
decorrência de pagamento efetuado pela Fundação Benedito Pereira
Nunes.
Sobre o valor do rendimento omitido, foi devidamente alocado o Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 175,91.
Assim, os valores deduzidos indevidamente / omitidos, foram adicionados a base
de cálculo para fins de apuração do imposto devido.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/06 em 05/11/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de
Janeiro II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alegou o Impugnante, em síntese, que:
- Ao fazer uma varredura em seus arquivos de declarações verificou a não procedência
de parte da Notificação de Lançamento.
- Como comprovam os documentos acostados, a contribuição à previdência privada
totalizou R$ 3.643,49, Assim, a glosa a favor da Receita Federal somaria R$ 2.447,64
e não o valor de R$ 4.915,21.
- Com relação à glosa de despesas médicas, tendo em vista que foi apresentada toda a
documentação, além do comprovante em anexo, de despesa com o plano de saúde
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.002994/2008-42

Ases, no valor de R$ 196,68, a dedução indevida de despesas médicas deve ser
reduzida para R$ 20.670,88.
- As relações de dependência estão comprovadas, na medida em que o Contribuinte
faz mais uma vez a juntada das Certidões de Nascimento de seus dependentes,
devendo, assim, ser excluída da Notificação de Lançamento a glosa de R$ 5.616,00.
- O Contribuinte é indubitavelmente merecedor do acolhimento do pedido contido
neste recurso, devendo o Lançamento ser retificado, para anular o crédito tributário,
procedendo-se às diligências necessárias, anulando-se, ainda, a cobrança a título de
juros de mora e multa de ofício.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro II/RJ julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 45/54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
Somente poderá ser aceita dedução com dependentes quando comprovada a relação de
dependência e quando preenchidos os requisitos legais para a dedução.
DEDUÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO
Devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto somente as importâncias pagas a
título de contribuição à previdência privada cujo segurado seja o próprio contribuinte
ou seus dependentes, desde que atendidos os requisitos exigidos pela legislação, entre
os quais, o recolhimento de contribuições à previdência oficial pelo segurado do plano
de previdência privada.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
São dedutíveis na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda as importâncias
relativas a despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente documentação
comprobatória do efetivo pagamento, com atendimento aos requisitos estabelecidos
pela legislação.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. PARTE DAS DEDUÇÕES
INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS E PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação pelo
sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de
ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.002994/2008-42

Crédito Tributário Mantido em Parte
Em síntese, a DRJ acatou exclusivamente a comprovação de despesa médica no
montante de R$ 196,68, e reestabeleceu a dedução pleiteada.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 15/03/2012,
conforme AR de fls. 57/58, apresentou o recurso voluntário de fls. 59/70 em 27/03/2012
Em suas razões, alega decadência e prescrição intercorrente do lançamento do
presente crédito, alega a relação de parentesco entre o contribuinte e os dependentes: Aline
Ribeiro Leal Lopes e Daiane Gonçalves Fragoso, a boa-fé do contribuinte e demais alegações.
Requer a extinção do processo com julgamento de mérito, o arquivamento do
presente feito e o consequente cancelamento do crédito tributário.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Da prescrição intercorrente.
De início, alega o RECORRENTE que houve prescrição intercorrente no presente
caso, haja vista o transcurso do prazo de mais de 7 anos entre a ocorrência do fato gerador
(31/12/2005) e a data do Recurso.
Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72. Assim, como
não há na legislação de regência a previsão da prescrição intercorrente, é impossível a sua
aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois o instituto da
prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não materializado em favor do Fisco, pois o
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.002994/2008-42

crédito tributário objeto desse processo administrativo ainda não está definitivamente
constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN, verbis:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”
Sobre o tema, importante transcrever o entendimento proferido pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, em 18/03/2010, ao julgar processo no
10880.032213/93-03 (acórdão no 3101-000.368), verbis:
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/07/1991 a 31/03/1992
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Código Tributário Nacional, em seu art.174 determina que a contagem do prazo
prescricional terá início com a constituição definitiva do crédito tributário, ficando
impedido este Conselho de Contribuintes de julgar contra legis.
(...)
Recurso Voluntário Negado.
Ademais, a Súmula no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
afasta a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, verbis:
“SÚMULA CARF No 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o § 4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em
julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito
tributário, não havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição,
tampouco da prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.

I.b. Decadência
O RECORRENTE defende que houve decadência dos créditos tributários.
É preciso esclarecer que a decadência é a perda do direito da fiscalização de
constituir o crédito tributário mediante lançamento. Seu termo inicial pode ser a data de
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.002994/2008-42

ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o do CTN) ou o primeiro ano do exercício seguinte aquele
que o lançamento poderia ser efetuado ( art. 173, inciso I, também do CTN), mas o termo final
sempre será a data a qual o RECORRENTE tomou ciência do lançamento tributário.
Portanto, diferentemente do que alega o RECORRENTE, não há que se falar em
decadência em razão do transcurso de mais de 5 anos entre a ocorrência do fato gerador e a
finalização do processo administrativo tributário.
No presente caso, o fato gerador do IRPF ocorreu em 31/12/2005, ao passo em
que a ciência do contribuinte do lançamento fiscal se deu em 30/10/2008, conforme AR de fls.
42.
Logo, ainda que adotada a regra de contagem prevista no art. 150, §4o do CTN
(mais favorável ao contribuinte), verifica-se que não houve o transcurso do prazo decadencial.

II. MÉRITO
No mérito, o RECORRENTE se limita a apresentar argumentos relacionados a
justiça tributária. Afirma que possui o efetivo parentesco dos dependentes informados, e que
apensar de não possuir prova documental, pode apresentar testemunhas atestando a dependência
dos mesmos, afirma que pretende parar de trabalhar em razão da abusividade do imposto de
renda, afirma que o IRPF já é retido na fonte, logo não deveria ter que pagar novamente através
da declaração de ajuste anual, etc.

II.a. Glosa de dependentes
Quanto aos dependentes, afirma que Aline Ribeiro Leal Lopes e Daiane
Gonçalves Fragoso “residiam com o contribuinte no período em questão e, embora não possua
os documentos exigidos pela Receita Federal, as mesmas estavam enquadradas na condição
legai de dedutibilidade” (fl. 63).
Percebe-se que o lançamento decorreu da glosa de 4 dependentes declarados:
- Aline e Daiane, declarados sob o código 41 (menor pobre até 21 anos que o
contribuinte crie e eduque ou tenha guarda judicial), glosados pois o
contribuinte não comprovou deter a guarda judicial; e
- Rafael e Thiago, declarados sob o código 21 (filho ou enteado até 21 anos),
glosados por falta de comprovação da relação de dependência.
Em relação à glosa de Aline e Daiane como dependentes, ela deve ser mantida,
pois até o presente momento o contribuinte não apresentou nenhuma documentação que as
atestassem como dependentes nos termos da lei fiscal, já que elas foram declaradas como “menor
pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque ou tenha guarda judicial”. Faltou, então, o
contribuinte comprovar tal condição nos autos, sendo irrelevante para a lei fiscal a alegação de
que a comprovação de dependência poderia ser atestada por testemunhas.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.002994/2008-42

Em relação aos filhos Rafael e Thiago, quando da impugnação, o contribuinte
apresentou a certidão de nascimento deles, sendo possível constatar que ambos possuíam mais de
21 anos no ano-calendário 2005, pois um completou 26 anos e o outro 28 anos naquele período
(fls. 23/24), situação que sequer os qualificam para relação de dependência dos filhos de até 24
anos que estivessem cursando o ensino superior. Sendo assim, de fato, nenhum deles poderia
constar na sua declaração como dependente.
Assim, entendo que foi correta a glosa dos 4 dependentes acima citados, o que
desencadeou uma série de outras glosas, já que despesas com instrução, médicas e previdência
privada de pessoas não dependentes não podem ser deduzidas na declaração do contribuinte. E
foi o que ocorreu nesse caso.

II.b. Glosa de previdência privada e Fapi
A fiscalização glosou valor de R$ 4.915,21 do total de R$ 6.091,13 pago à
Brasilprev, por se referir a previdência privada de não dependente. Correta a fiscalização
também neste tópico.
Apesar de não apresentar toda a documentação comprobatória acerca do
pagamento de previdência privada, os informes de fls. 17 e 19 atestam que o RECORRENTE
deduziu valores pagos em nome de seus filhos Thiago e Rafael, os quais não podem ser
considerados dependentes.
O único valor comprovado pelo contribuinte foi o da filha Carolina, no montante
de R$ 1.175,92, que não foi objeto de glosa (fl. 18).
Nada a alterar em relação ao lançamento.

II.c. Despesa de Instrução e Despesas Médicas
O RECORRENTE nada alegou sobre as despesas médicas e as despesas com
instrução em seu recurso. Ademais, algumas das despesas com instrução foram realizadas em
nome de seus filhos Rafael e Thiago, os quais não podem ser considerados dependentes.
Sendo assim, nada a alterar em relação ao lançamento, devendo ser mantida a
glosa de despesas de instrução de R$ 8.792,00 e a glosa de despesas médicas de R$ 20.867,56,
esta última conforme decidido pela DRJ.

II.d. Omissão de Rendimentos
O RECORRENTE também não se insurgiu sobre o tema envolvendo a omissão de
rendimentos em seu apelo.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.002994/2008-42

No entanto, é importante observar que há inconsistência no próprio lançamento,
uma vez que a autoridade fiscal foi contraditória.
Isto porque a fiscalização – acertadamente – efetuou a glosa da relação de
dependência do filho Thiago Fragoso Gonçalves. No entanto, imputou ao RECORRENTE a
infração decorrente da omissão de rendimento de R$ 8.346,00 recebidos por Thiago Fragoso
(CPF 076.091.377-31) no ano-calendário 2005 da fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Campos de Goytacazes (fl. 13). O CPF de Thiago Fragoso pode ser confirmado da própria
declaração do RECORRENTE (fl. 38) ou através do informe de rendimentos da Brasilprev (fl.
17).
Sendo assim, é inconsistente a cobrança em face do RECORRENTE por crédito
tributário decorrente de omissão de rendimento auferido por terceiro que não pode ser
considerado seu dependente.
Portanto, entendo que deve ser afastada do lançamento a omissão de rendimentos
no valor de R$ 8.346,00 recebidos por Thiago Fragoso (CPF 076.091.377-31).

II.e. Cardiopatia
De maneira discreta, o contribuinte alega ser portador de cardiopatia grave, o que
ensejaria a isenção do imposto de renda. No entanto, nada comprovou a respeito de sua alegação.
Portanto, não há como alterar o lançamento.

II.f. Multa de ofício - efeito confiscatório
O RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria
efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, invoca a aplicação das Súmulas no 14 e no 25 deste CARF para defender
que simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício.
Contudo, é preciso esclarecer que, no presente caso, não foi aplicada a multa de
ofício qualificada. Se assim o fosse, a multa seria de 150%, como prevê o art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.898 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.002994/2008-42

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Portanto, as alegações do contribuinte não se aplicam ao caso concreto, devendo
ser mantida a multa de 75% por expressa determinação legal.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para excluir da base de cálculo do
lançamento a omissão de rendimentos no valor de R$ 8.346,00 recebidos por Thiago Fragoso
(CPF 076.091.377-31), pois este não é dependente do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital